Tribunal: TJDFT
Processo: 0706866-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706866-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA EMBARGADO: ANTONIO PAULO CARVALHO LIMA, MARCOS ROBERTO DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebeu o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. A embargante sustenta ter havido omissão na decisão embargada, ao argumento de que não teria sido analisada a determinação de suspensão do feito com fundamento no art. 921 do Código de Processo Civil. Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada. Esta Relatoria intimou a embargante para se manifestar sobre a perda do objeto dos embargos, oportunidade em que foi apresentada petição defendendo o conhecimento do recurso. A análise do processo principal revela que, ao contrário do que defendeu o embargante, não houve a suspensão do feito e, em 16.03.2021, o Juízo de Primeiro Grau determinou a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal a fim de verificar a existência de imóvel de propriedade da parte executada. A tramitação regular do processo principal demonstra que a determinação de suspensão do feito foi superada pelo Juízo de Primeiro Grau e enseja a perda do objeto dos embargos de declaração. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator